Tribunal: TJDFT
Processo: 0004677-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0004677-82.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: VALDEMAR LEITE DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos etc. Considerando as informações fornecidas pelo Distrito Federal em id 24451705, cumpra-se a determinação do em. Des. Mário Machado constante em id 24020779. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator